Tribunal: TJSP
Processo: 1000980-52.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DECORRENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.
"Incontroverso o acidente relacionado ao trabalho, que causou fratura do calcanhar direito do autor, e reconhecido tecnicamente o prejuízo à capacidade de trabalho de modo parcial e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DECORRENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.
"Incontroverso o acidente relacionado ao trabalho, que causou fratura do calcanhar direito do autor, e reconhecido tecnicamente o prejuízo à capacidade de trabalho de modo parcial e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente a ser pago no caso concreto a partir de novembro de 2013".